Tribunal: STF
Processo: MS 39767
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de decisão do c. Conselho Nacional de Justiça nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nºs 0004155-70.2023.2.00.0000. Aponta como litisconsortes necessários outros magistrado (atingidos pela eventual cassação da decisão combatida), assim como o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIAS, na pessoa de seu Presidente. 



    Em apertada síntese, a decisão atacada decorre de impugnação do impetrante correlato à “recomposição do primeiro quinto constitucional da lista de antiguidade no momento da votação”. Inicialmente, o impetrante impugnou administrativamente a decisão do TJGO perante seu órgão especial e, em sequência, após seu indeferimento, propôs o citado PCA, que a manteve. 



    No mérito, o impetrante pretende 



    “(...)



    C. Seja concedida segurança para fim de ser declarada a nulidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos autos de Procedimento de Controle Administrativo nºs 0004155- 70.2023.2.00.0000 que convalidou a norma casuística denominada Resolução de número 219 de 22 de fevereiro de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que no concurso de ingresso ao cargo de Desembargador previsto no edital 008.2023, votado na 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2023, Processo PROAD: 202108000289442, a partir da votação para 11ª Vaga onde foram proferidos votos qualificados permitindo o acesso a candidatos não integrantes do primeiro quinto constitucional, em detrimento destes, a lista triplece (sic) para escolha de candidato ao aceso ao cargo de Desembargador e repetindo-se a votação apenas entre os integrantes do 1ª quinto regularmente inscritos e habilitados, por violar direito liquido e certo do impetrante de concorrer apenas com os candidatos que na data do edital preencheram os pressupostos constitucionais e legais ao acesso, por violar os princípios da legalidade e impessoalidade, e por consequencia direito liquido e certo do impetrante. 



    D) Subsidiariamente, não acolhido o pedido anterior na sua interalidade (sic), seja concedida segurança para seja declarada nulidade da decisão proferida no Procedimento de Controle Administrativo nºs 0004155-70.2023.2.00.0000 que convalidou a norma casuística denominada Resolução de número 219 de 22 de fevereiro de 2023 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que no concurso de ingresso ao cargo de Desembargador previsto no edital 008.2023, votado na DA 7ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2023, Processo PROAD: 202108000289442, por violar os princípios da legalidade e impessoalidade, e por consequencia direito liquido e certo do impetrante, declarando a nulidade da votação da 15ª vaga – pelo critério de merecimento, onde foi escolhido o candidato Dr. José Carlos Duarte, da 19ª vaga – pelo critério de merecimento onde foi eleito o Dr. William Costa Mello e da 21ª vaga – pelo critério de merecimento onde foi escolhido e foi nomeado o Dr. Algomiro Carvalho Neto eis que os eleitos não possuíam os pressupostos constitucionais para concorrerem a vaga. 



    E) Seja declarada a nulidade dos decretos de nomeação dos candidatos Dr. José Carlos Duarte, Dr. William Costa Mello o Dr. Algomiro Carvalho Neto eis que os eleitos não possuíam os pressupostos constitucionais para o acesso ao cargo de Desembargador”



    Dispensei as informações da autoridade apontada como coatora e providências requeridas pelo impetrante, por considerar a causa suficientemente instruída. 



     



    É o relato do essencial, passo a decidir. 



    Da decisão combatida, retira-se o seguinte:



    “A recomposição se verifica antes da efetivação da promoção, permitindo que o magistrado mais novo na antiguidade ascenda à quinta parte anterior; a atualização ocorre após a realização da promoção, com a finalidade de refazimento da quinta parte em que se deu a promoção” Ou seja, do universo de magistrados existentes em determinada entrância, caso apenas alguns não manifestem interesse em participar do processo de promoção/remoção, não é permitido ao Tribunal realizar a “convocação” de magistrados mais novos para completar o rol de magistrados concorrentes. Em tal hipótese, assim como restou esclarecido na decisão liminar aqui proferida e referendada pelo Plenário, o procedimento de promoção/remoção deve prosseguir apenas com os candidatos interessados, sendo vedada a denominada “recomposição”. Em verdade, permitida apenas a atualização do quadro de antiguidade para as seleções seguintes. Precedente da Suprema Corte: Ao contrário do que alega o Requerente, o TJGO, em vez de promover a recomposição da lista, o que ocorreria antes da efetivação das promoções e caracterizar-se-ia pela ascensão de magistrado mais novo na antiguidade à quinta parte anterior, restringiu-se a efetuar a sua atualização para excluir o magistrado anteriormente votado, vaga a vaga, levando em conta a redução da lista como um todo. É o que se conclui do voto proferido pelo Exmo. Presidente do TJGO acerca da matéria (Id.5232320), 



    … 



    NESTE SENTIDO: LISTA DE MERECIMENTO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA VIGÉSIMA - PRIMEIRA REGIÃO - RIO GRANDE DO NORTE - LEI No 8.215/91 - CONSTITUCIONALIDADE. A LEI No 8.215/91 MOSTRA-SE CONSTITUCIONAL NO QUE SE LHE EMPRESTE INTERPRETAÇÃO HARMÔNICA COM AS SEGUINTES PREMISSAS: A) A CONSIDERAÇÃO DO EXERCÍCIO POR MAIS DE DOIS ANOS E DA QUINTA PARTE DA LISTA DE ANTIGUIDADE OCORRE VAGA-A-VAGA, DESCABENDO FIXA-LA, DE INÍCIO E DE FORMA GLOBAL, PARA PREENCHIMENTO DAS DIVERSAS EXISTENTES; B) CONFECCIONADA A LISTA DE MERECIMENTO PARA A PRIMEIRA VAGA, APURAM-SE, PARA A VAGA SUBSEQUENTE, OS NOMES DOS JUIZES QUE, AFASTADOS OS JA SELECIONADOS, COMPONHAM A REFERIDA QUINTA PARTE DE ANTIGUIDADE E TENHAM, NO CARGO DE PRESIDENTE DE JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, DOIS ANOS DE EXERCÍCIO; C) A REGRA CONSTANTE DA PARTE FINAL DA ALINEA "B" DO INCISO II DO ARTIGO 93 DA CARTA FEDERAL DIZ RESPEITO A LISTA DE MERECIMENTO A SER ELABORADA E NÃO A VAGA ABERTA, PODENDO O TRIBUNAL, DE QUALQUER FORMA, RECUSAR O NOME REMANESCENTE, OBSERVADA A MAIORIA QUALIFICADA DE DOIS TERÇOS. D) INEXISTENTES JUÍZES QUE ATENDAM AS CONDIÇÕES CUMULATIVAS PREVISTAS NA ALÍNEA "B" DO INCISO II DO ARTIGO 93 DA LEI BÁSICA FEDERAL EM NUMERO SUFICIENTE A FEITURA DA LISTA TRÍPLICE, APURA-SE A PRIMEIRA QUINTA PARTE DOS MAIS ANTIGOS, CONSIDERADOS TODOS OS MAGISTRADOS, ISTO PARA OS LUGARES REMANESCENTES NA LISTA DE MERECIMENTO.(ADI 581, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 12-08-1992, DJ 06-11-1992 PP-20105 EMENT VOL-01683-01 PP-00015 RTJ VOL-00144- 01 PP-00146). ... 



    Assim, as irregularidades suscitadas pelo Requerente não se confirmam porquanto o Tribunal Requerido, ao proceder as movimentações questionadas, expressamente observou as orientações contidas na Constituição da República, na Resolução CNJ nº 106/2010, e na Resolução TJGO nº 219/2023. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e determino o arquivamento dos autos, após as intimações de praxe. (com grifos acrescidos)



    Como se vê já deste excerto do voto do Relator, a matéria foi exaustivamente analisada no PCA sob discussão. Essa conclusão é corroborada pelos inúmeros documentos juntados (nos autos do próprio PCA que tramitou naquele c. Conselho, ora trazidos pelo impetrante - Edoc. 5) os quais permitiram àquele órgão incursionar, com profundidade na análise da causa, nas razões de irresignação. Este exercício, no entanto, não é possível na via eleita (mandado de segurança).



    E, no caso concreto, não se visualiza violação a direito líquido e certo, como alegado. Ao contrário: as mesmas alegações já foram analisadas, aí em sede de cognição ampla, tanto no TJGO como no CNJ, tendo sido adequadamente afastadas por fundados argumentos jurídicos. 



    Ausente hipótese de flagrante violação a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a denegação da ordem, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. 



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente